Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO “A” E “D”. CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF.
2. As hipóteses de nulidade previstas no art. 478 do Código de Processo Penal são taxativas, não comportando interpretações ampliativas. 2.1. A mera menção à decisão de impronúncia pela defesa técnica do acusado em sessão de julgamento, bem como o fato de o defensor afirmar que a magistrada presidente teria sido a melhor juíza com quem trabalhou, não consubstanciaria argumento de autoridade, estando tais fatos abarcados pelo princípio da plenitude de defesa do réu. 2.2. Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia pelo fato de a defesa do acusado, em plenário, fazer referência à decisão de impronúncia do réu, sem apresentar argumento de autoridade.
3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado está totalmente destoante do conjunto probatório. 2.1. Não se vislumbra decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à absolvição do acusado, pois a negativa de autoria está compatível com a tese da Defesa amparada na versão dos fatos apresentada pelas testemunhas ouvidas em plenário.
4. Recurso conhecido. Desprovido o apelo ministerial.